Tribunal: STJ
Processo: 0992653-57.2018.8.13.0024
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2629738 - MG (2024
/0162763-9)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: ALAN KARDEC PEREIRA BASTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. USO DE DOCUMENTO
FALSO. CRIME FORMAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
conheceu do agravo para dar provimento ao recurso especial do
Ministério Público do Estado de Minas Gerais, restabelecendo a
condenação do réu nas sanções dos artigos 304 c/c 297 do Código
Penal.
2. A parte recorrente sustenta que a decisão agravada incorreu em
equívoco ao aplicar a Súmula n. 7/STJ, reavaliando as provas, pois
o Tribunal de Justiça de Minas Gerais concluiu que a falsificação era
grosseira, caracterizando crime impossível.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a apresentação de
documento falsificado, ainda que grosseiro, configura o crime de uso
de documento falso, considerando a natureza formal do delito.
III. Razões de decidir
4. O crime de uso de documento falso é formal e se consuma com a
simples utilização ou apresentação do documento falsificado, não
sendo necessário demonstrar efetivo prejuízo à fé pública ou a
terceiros.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no
sentido de que a falsificação grosseira não afasta a tipicidade do
delito de uso de documento falso.
6. A parte recorrente não apresentou novos fundamentos que
justifiquem a adoção de solução diversa daquela implementada na
decisão monocrática.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental não provido.
1. O crime de uso de documento falso é formal e
Tese de julgamento:
se consuma com a simples utilização ou apresentação do documento
falsificado. 2. A falsificação grosseira não afasta a tipicidade do delito
de uso de documento falso.
Código Penal, arts. 297 e 304.
Dispositivos relevantes citados:
Documento eletrônico VDA49497570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 14/08/2025 11:03:33
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 1a9a3b7d-2f73-4660-9ab2-0cafa323d438

STJ, AgRg no HC 557.776/ES, Rel.
Jurisprudência relevante citada:
Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 10.08.2021;
STJ, AgInt no AREsp 1229949/RN, Rel. Ministra Maria Thereza de
Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 06.03.2018.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio
Schietti Cruz e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
14 de agosto de 2025
Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
(Desembargador Convocado do TJSP)
Relator
Documento eletrônico VDA49497570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 14/08/2025 11:03:33
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 1a9a3b7d-2f73-4660-9ab2-0cafa323d438

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2629738 - MG (2024
/0162763-9)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: ALAN KARDEC PEREIRA BASTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. USO DE DOCUMENTO
FALSO. CRIME FORMAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
conheceu do agravo para dar provimento ao recurso especial do
Ministério Público do Estado de Minas Gerais, restabelecendo a
condenação do réu nas sanções dos artigos 304 c/c 297 do Código
Penal.
2. A parte recorrente sustenta que a decisão agravada incorreu em
equívoco ao aplicar a Súmula n. 7/STJ, reavaliando as provas, pois
o Tribunal de Justiça de Minas Gerais concluiu que a falsificação era
grosseira, caracterizando crime impossível.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a apresentação de
documento falsificado, ainda que grosseiro, configura o crime de uso
de documento falso, considerando a natureza formal do delito.
III. Razões de decidir
4. O crime de uso de documento falso é formal e se consuma com a
simples utilização ou apresentação do documento falsificado, não
sendo necessário demonstrar efetivo prejuízo à fé pública ou a
terceiros.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no
sentido de que a falsificação grosseira não afasta a tipicidade do
delito de uso de documento falso.
Documento eletrônico VDA49497567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 14/08/2025 11:03:33
Código de Controle do Documento: 841dd4a4-bada-42ee-9956-d9204612a5f4

6. A parte recorrente não apresentou novos fundamentos que
justifiquem a adoção de solução diversa daquela implementada na
decisão monocrática.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental não provido.
1. O crime de uso de documento falso é formal e
Tese de julgamento:
se consuma com a simples utilização ou apresentação do documento
falsificado. 2. A falsificação grosseira não afasta a tipicidade do delito
de uso de documento falso.
Código Penal, arts. 297 e 304.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, AgRg no HC 557.776/ES, Rel.
Jurisprudência relevante citada:
Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 10.08.2021;
STJ, AgInt no AREsp 1229949/RN, Rel. Ministra Maria Thereza de
Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 06.03.2018.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ALAN KARDEC
PEREIRA BASTOS contra a decisão monocrática deste relator que conheceu do
agravo para dar provimento ao recurso especial do Ministério Público do
Estado de Minas Gerais e restabelecer a condenação do réu nas sanções dos
artigos 304 c/c 297 do Código Penal, nos termos da sentença.
Nas razões deste recurso, a parte sustenta que a decisão agravada
incorreu em equívoco ao aplicar a Súmula n. 7/STJ, reavaliando as provas
testemunhais e circunstanciais, pois o Tribunal de Justiça de Minas Gerais
concluiu, com base nas provas do processo, que a falsificação realizada era
(fl. 426).
grosseira, de pronto perceptível, caracterizando crime impossível
Alega que a decisão do Tribunal
está em consonância com a
a quo
jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a
falsificação grosseira afasta a tipicidade do delito, devendo ser restabelecida a
absolvição.
Requer seja reconsiderada a decisão monocrática, para que seja
negado provimento ao recurso especial do Ministério Público do Estado de
Minas Gerais, mantendo-se incólume o acórdão, ou que seja conhecido e
provido o presente Agravo Regimental, pelo Colegiado deste Colendo Superior
Tribunal de Justiça.
Subsidiariamente, requer o provimento do presente agravo,
reformando- se parcialmente a decisão atacada a fim de determinar o retorno
dos autos ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais para análise das demais
Documento eletrônico VDA49497567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 14/08/2025 11:03:33
Código de Controle do Documento: 841dd4a4-bada-42ee-9956-d9204612a5f4

teses trazidas pela defesa no recurso de apelação e que não foram objeto de
apreciação em razão do atendimento ao pedido absolutório.
É o relatório.
VOTO
Não prospera a irresignação.
As razões apresentadas no agravo regimental constituem mera
reiteração dos argumentos anteriormente expostos no agravo em recurso
especial, não trazendo nenhum fundamento capaz de afastar as conclusões da
decisão agravada.
No caso, a decisão agravada adotou os seguintes fundamentos:
Da leitura do excerto transcrito infere-se que o acórdão recorrido
concluiu, que pela ocorrência de crime impossível, por ineficácia
absoluta do meio empregado, considerando que a falsificação do
documento apresentado era grosseira e de pronto perceptível.
Tal conclusão, contudo, destoa da orientação desta Corte Superior
firme no sentido de que o crime de uso de documento falso (art. 304
do Código Penal), é delito formal que se consuma com a simples
utilização ou apresentação do documento falsificado.
Com efeito,

Caracteriza-se o delito de uso de documento falso na hipótese em
que o réu apresentar documento de identificação falso durante
abordagem policial, ainda que não tenha havido exaurimento .
Isso porque o delito em comento do fim pretendido pelo mesmo é
formal e consuma-se com a utilização ou apresentação do
documento falso, não se exigindo a demonstração de efetivo
prejuízo à fé pública, nem a terceiros (AgRg no HC n. 557.776
/ES, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado
em
, DJe de
).
10/8/2021
16/8/2021

No mesmo sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ART. 304 DO CPP. USO DE DOCUMENTO
FALSO. CONDENAÇÃO À PENA DE 1 (UM) ANO DE RECLUSÃO.
PRESCRIÇÃO
DA
PRETENSÃO
PUNITIVA
ESTATAL.
NÃO
OCORRÊNCIA. OFENSA AOS ARTS. 155 E 156, DO CÓDIGO PENAL.
INEXISTÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO.
DOLO.COMPROVADO.
ALTERAR
SÚM
7/STJ.
CRIME FORMAL. PREJUÍZO. DESNECESSIDADE. AGRAVO NÃO
PROVIDO.
[...]
7. Ademais "é pacífico o entendimento neste Superior Tribunal de
Justiça de que, tratando-se de crime formal, o delito tipificado no
artigo 304 do Código Penal consuma-se com a utilização ou
apresentação do documento falso, não se exigindo a demonstração de
efetivo prejuízo à fé pública nem a terceiros" (AgInt no AREsp 1229949
/RN, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA
TURMA, julgado em
, DJe
).
06/03/2018
14/03/2018
Documento eletrônico VDA49497567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 14/08/2025 11:03:33
Código de Controle do Documento: 841dd4a4-bada-42ee-9956-d9204612a5f4

Assim, não tendo a parte recorrente agregado novos fundamentos
que justifiquem a adoção de solução diversa daquela implementada na decisão
monocrática, ora recorrida, sua manutenção revela-se adequada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49497567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 14/08/2025 11:03:33
Código de Controle do Documento: 841dd4a4-bada-42ee-9956-d9204612a5f4

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0162763-9
AREsp 2.629.738 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 09926535720188130024 10000232000588003
EM MESA
JULGADO: 12/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJSP)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ARTHUR DE BRITO GUEIROS SOUZA
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: ALAN KARDEC PEREIRA BASTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Fé Pública - Falsificação de documento público
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ALAN KARDEC PEREIRA BASTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542245515;050<188854@
2024/0162763-9 - AREsp 2629738 Petição : 2025/0065274-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49462596 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 12/08/2025 23:46:23
Código de Controle do Documento: 70B031FA-394E-4B12-93BD-60061502964A